Tribunal: TJES
Processo: 0001411-95.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-95.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001411-95.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público, tanto nas contrarrazões quanto em parecer do Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de autoria e materialidade que justifique a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim unificado, auto de constatação provisória, auto de apreensão e laudo químico definitivo, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que relataram a perseguição e prisão do apelante, bem como o momento em que este tentou se desfazer da mochila contendo drogas e rádios comunicadores.

A jurisprudência admite a validade dos testemunhos policiais como meio idôneo de prova, desde que colhidos em contraditório judicial, como ocorreu no caso.

A significativa quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à conduta de fuga e tentativa de ocultação do material ilícito, aos rádios comunicadores e à reincidência do agente, indicam a finalidade mercantil dos entorpecentes.

A negativa genérica do apelante, sem qualquer suporte probatório, não se sobrepõe ao conjunto robusto de provas constantes nos autos.

O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas admite a consumação do delito com qualquer dos verbos descritos, bastando, para a configuração do crime, trazer consigo substância entorpecente com destinação comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais colhida sob o crivo do contraditório judicial constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

A posse de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à forma de acondicionamento, fuga e uso de rádios comunicadores, configura indício suficiente de tráfico.

O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo suficiente o simples ato de trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl 0004361-22.2020.8.08.0047, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001411-95.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 24 de junho de 2024, o apelante trazia consigo 90 “pinos” de cocaína, 130 pedras de crack, 112 “buchas” de maconha e 02 rádios comunicadores, substâncias essas que, pelas circunstâncias da apreensão, eram destinadas à comercialização.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim unificado, auto de constatação provisória, auto de apreensão e laudo químico definitivo, que confirmaram tratar-se de substâncias entorpecentes com princípios ativos identificados, acondicionadas de forma típica para venda.

Quanto à autoria, as provas produzidas em juízo são inequívocas.

Os Policiais Militares Samuel Sousa Marques e Bruno dos Santos, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram com riqueza de detalhes a dinâmica da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante. Relataram que, ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente empreendeu fuga, dispensando uma mochila em um quintal, sendo logo em seguida capturado. A mochila foi recuperada e, em seu interior, encontraram-se as substâncias ilícitas descritas na denúncia, além de dois rádios comunicadores.

O policial militar Bruno dos Santos afirmou ter presenciado diretamente o momento em que o recorrente lançou a mochila, circunstância que reforça o liame entre o acusado e os entorpecentes apreendidos.

Importante ressaltar que os tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido a eficácia probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que colhidos sob contraditório judicial, como se deu no presente caso. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU AO DELITO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ABRANDAMENTO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS. 1. Não restando evidenciada a presença da estabilidade associativa, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis para a configuração do crime de associação para o tráfico, imperativa a manutenção do decreto absolutório. 2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. 3. A realização de reforço argumentativo, pelo Tribunal ad quem, não configura reformatio in pejus. 4. Recursos ministerial e defensivo desprovidos.
(TJES; Apl
0004361-22.2020.8.08.0047
; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des.
Marcos Valls Feu Rosa
;
data:

12/12
/20
24
)”.

Ademais, a conduta do apelante ao fugir ao notar a presença policial e tentar se desfazer do material ilícito, somada à significativa quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, à apreensão de rádios comunicadores — típicos da atividade de narcotráfico — e ao histórico criminal do agente, inclusive com condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo tipo penal, revela a inequívoca destinação mercantil das substâncias apreendidas.

Ressalte-se que o delito de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ou de ação múltipla), consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo suficiente, para sua configuração, o simples fato de "trazer consigo" drogas destinadas à comercialização.

A negativa genérica do acusado, desprovida de qualquer comprovação ou respaldo no acervo probatório, não é suficiente para infirmar a robustez das provas coligidas nos autos, mormente diante da presunção de legitimidade e veracidade que revestem os atos praticados por agentes públicos no exercício regular da função.

Dessa forma, afastada a alegação de ausência de prova de autoria, mostra-se incabível a absolvição pretendida, sendo medida de rigor a manutenção da sentença tal como proferida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)